Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. HASTA PÚBLICA. CONSENSO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A dissolução do condomínio deve ocorrer mediante a alienação em hasta pública, quando não houver acordo entre os condôminos.
2. O exame por esta instância revisora de temas não analisados pelo magistrado em sentença configura inadmissível supressão de instância.
3. Negou-se provimento ao recurso.